Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706738-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAFAEL FARIA BRITO RECLAMADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Rafael Faria Brito contra a decisão proferida pelo magistrado da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. A reclamação (ID 15123491) está desacompanhada do preparo. O reclamante foi intimado para comprovar a efetiva necessidade da concessão da gratuidade de justiça (ID 15301957). O reclamante manifestou-se (ID 15805156). É relatório. Decido. Acerca do tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: A prova em contrário, que derruba a presunção 'juris tantum' de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. A Lei Federal n. 1.060/1950 prescreve, em seu art. 2o, que “gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”. O art. 4o da Lei n. 1.060/1.950 assegura a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O pedido de justiça gratuita precisa ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. É permitido ao juiz o indeferimento da gratuidade requerida caso seja verificada a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. No caso dos autos, não foram apresentados documentos que possam subsidiar, de forma inconteste, a hipossuficiência econômica alegada pelo reclamante. A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais sem prejuízo próprio e dos familiares. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar e com os gastos com sua saúde, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de natureza relativa, conforme Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC. O pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, podendo também ser impugnado pela parte adversa. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Adequado estabelecer, como regra de orientação à decisão sobre o status de hipossuficiência da parte, o conjunto de critérios balizadores já utilizados, em grande parte dos estados da Federação, pela Defensoria Pública, ainda que se possa, em casos muito peculiares, considerar outros aspectos da realidade econômica ou fática da parte. Nesse sentido, são adequados os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015, sobre a condição econômica do jurisdicionado: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. A renda demonstrada é superior ao limite estipulado na regra, não sendo possível verificar que esteja comprometida. Desconto proveniente de ato de consumo, em tese realizado para a satisfação de um desejo que, embora, em princípio, possa ser legítimo, não se configura como desconto obrigatório que lhe tenha sido imposto por circunstância alheia à sua deliberação. O desconto, portanto, não é capaz de configurar a renda familiar da Agravante como inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 6. Agravo não provido. (Acórdão n.1087402, 07136329020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. MISERABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado pode indeferir o pedido de concessão da gratuidade se os elementos trazidos aos autos afastam a alegada situação de miserabilidade jurídica. 3. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, reza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1010175, 07028687920168070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante da ausência de elementos necessários que demonstrem o efetivo risco a sua subsistência, conclui-se que o reclamante não se insere em situação sócio-econômica compatível com os destinatários da gratuidade da justiça, devendo, assim, ser indeferido o benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao reclamante. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, intime-se o reclamante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 07 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante.11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1562.